Tribunal: STF
Processo: Rcl 12438
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. QUESTÕES DE POSSE E PROPRIEDADE DE PARTICULARES NAS ZONAS A SEREM DEMARCADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA LIMINAR PROFERIDA NA ACO 652. IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.